Tribunal: TJES
Processo: 5000391-48.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000391-48.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGRAVADO: FATIMA REGINA DA CONSOLACAO MACEDO e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LEI N. 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento
interposto pela C
aixa Econômica Federal
contra decisão proferida em
ação de repactuação de dívida
ajuizada por
Fátima Regina da Consolação Macedo
, que deferiu parcialmente tutela liminar para
limitar os descontos incidentes nos vencimentos líquidos
da autora ao
percentual máximo de 30%
,
vedando a imposição de encargos moratórios
em razão da limitação, até ulterior deliberação,
com base no plano de pagamento apresentado
. I) No recurso, a agravante sustenta ausência de comprovação de comprometimento da subsistência e de violação ao mínimo existencial; II) indispensabilidade da observância do rito da Lei nº 14.181/2021, com prévia audiência conciliatória; III) inadequação do critério adotado para a base de cálculo e para o percentual de limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há
3 questões
em discussão: (I) definir se o quadro fático evidencia
superendividamento
apto a justificar tutela provisória para
limitar descontos
e resguardar o
mínimo existencial
; (II) estabelecer se a
ausência de prévia audiência de conciliação
prevista no procedimento do art. 104-A do CDC impede a concessão de tutela de urgência; (III) determinar se é
adequado
o parâmetro de
limitação percentual sobre a remuneração líquida
do devedor, na fase inicial, para preservar a subsistência durante o trâmite conciliatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A
Lei n. 14.181/2021
altera o CDC e institui microssistema de tratamento do
superendividamento
do consumidor pessoa natural de boa-fé, orientado à preservação do
mínimo existencial
e à renegociação das dívidas sem redução do devedor à penúria.

O caso evidencia
comprometimento desproporcional da renda
, pois as parcelas mensais exigidas pelos credores (
R$ 15.298,60
)
superam
os proventos líquidos da agravada (
R$ 9.052,88
), quadro compatível com a materialização do superendividamento.

A ação originária tramita sob o rito do
art. 104-A e seguintes do CDC
, destinado a solução concursal e universal da crise financeira do devedor, abrangendo a totalidade das dívidas de consumo, nos termos do
art. 54-A, §2º, do CDC
.

A limitação provisória dos descontos decorre do
poder geral de cautela
e se orienta a
preservar a eficácia
da disciplina do superendividamento, ao
estancar o comprometimento excessivo da renda
e resguardar o mínimo existencial durante o andamento da fase conciliatória.

O
perigo de dano
é evidente e
de natureza alimentar
, pois a manutenção dos descontos no patamar anterior impõe vulnerabilidade e priva a devedora dos recursos necessários à subsistência.

A jurisprudência referida reconhece, em hipóteses de superendividamento, a
cabibilidade de tutela provisória
para
limitar descontos
sobre rendimentos como medida apta a resguardar a subsistência, inclusive antes da audiência conciliatória, adotando percentuais como
30% ou 35%
sobre a
renda líquida
, conforme as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Verificado comprometimento desproporcional dos rendimentos do consumidor, a tutela provisória pode
limitar descontos
incidentes sobre a
remuneração líquida
para
assegurar o mínimo existencial
no contexto da Lei nº 14.181/2021. 2. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser concedida, no procedimento do
art. 104-A do CDC
, para evitar
dano alimentar
e preservar a efetividade da repactuação, ainda que a audiência conciliatória não tenha sido realizada previamente. 3. A limitação provisória pode vir acompanhada da
vedação de encargos moratórios
decorrentes exclusivamente da restrição judicial dos descontos, enquanto perdurar a medida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.181/2021; CDC, art. 54-A, §2º; CDC, art. 104-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5008180-81.2024.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 26-05-2025; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, publ. 02-02-2024; TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000391-48.2025.8.08.9101.

AGRAVANTE:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.

AGRAVAD
A
:
FÁTIMA REGINA DA CONSOLAÇÃO MACEDO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
C
aixa Econômica Federal

interp
ôs

agravo de instrumento em
razão

do
respeitável
decisão proferida n
os autos d
a

ação
de
repactuação de dívida

ajuizada
contra
el
a
e outros

por
Fátima Regina da Consolação Macedo
,
que
deferiu
parcialmente
o pedido liminar
“para determinar que as instituições rés limitem os descontos incidentes nos vencimentos líquidos da autora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento), da sua remuneração líquida, vedada a imposição de encargos moratórios em razão da limitação ora fixada, até ulterior deliberação deste juízo, com base no plano de pagamento apresentado
.”

Nas razões do recurso alegou a agravante, em síntese, que (1) “não restou comprovado que a parte Agravada esteja impossibilitada de arcar com seus compromissos financeiros regulares sem comprometer sua subsistência, tampouco que tenha havido violação ao seu mínimo existencial”; (2) “a observância do rito estabelecido pela Lei nº 14.181/21 é indispensável para garantir que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento respeite os princípios da conciliação e da boa-fé objetiva. A antecipação da tutela de urgência sem a prévia audiência de conciliação configura afronta ao procedimento legal, comprometendo a análise adequada do plano de pagamento pelos credores”; (3) “a respeitável decisão agravada determinou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravado ao patamar de 35%, com base em sua renda líquida. Contudo, tal critério não encontra respaldo legal ou jurisprudencial consolidada, devendo ser revista a base de cálculo adotada.”

O
recurso deve ser desprovido.

A Lei n. 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, promoveu alterações substanciais no Código de Defesa do Consumidor, introduzindo um microssistema de tratamento da insolvência do consumidor pessoa natural. Tal legislação visa garantir a este, de boa-fé, a possibilidade de renegociar suas dívidas sem comprometer o “mínimo existencial”, consagrando um verdadeiro direito à existência digna em face da massificação do crédito.

No caso em tela, verifica-se um comprometimento desproporcional da renda da agravada, a ponto de as parcelas mensais exigidas pelos credores (R$ 15.298,60) superarem significativamente seus proventos líquidos (R$ 9.052,88). Tal quadro é a própria materialização do conceito de superendividamento, desconstituindo o argumento do agravante de que a renda líquida, isoladamente considerada, seria suficiente. O conceito de "mínimo existencial" não se restringe aos valores estabelecidos em regulamentos, mas deve ser interpretado em sua acepção teleológica, garantindo que o devedor não seja reduzido a uma situação de penúria que o impeça de honrar despesas essenciais à vida digna. A agravada está, de fato, impossibilitada de arcar com as dívidas sem comprometer sua sobrevivência, o que justifica a intervenção judicial.

Vale ressaltar que a demanda de origem é uma ação de repactuação de dívidas, instaurada sob o rito do Art. 104-A e seguintes do CDC, um procedimento novo e específico, que visa a uma solução concursal e universal para a crise financeira do devedor, abrangendo a totalidade das dívidas de consumo (Art. 54-A, §2º).

A limitação dos descontos decorre do poder geral de cautela do magistrado e da necessidade de garantir a eficácia da própria Lei do Superendividamento. A tutela de urgência deferida possui natureza provisória e cautelar, destinando-se primordialmente a estancar a sangria financeira (o comprometimento de 170% da renda) e preservar o mínimo existencial durante o trâmite da fase conciliatória obrigatória.

O perigo de dano é patente e de natureza alimentar. A manutenção dos descontos nos patamares atuais impõe à agravada uma situação de extrema vulnerabilidade, privando-a do necessário para prover sua subsistência. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos de superendividamento, é cabível a limitação dos descontos a um percentual razoável da renda do devedor, a fim de garantir-lhe o mínimo existencial, mesmo antes da oitiva da parte contrária, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de pedido de repactuação de dívida com base na Lei do superendividamento, concedeu tutela de urgência para autorizar o depósito mensal de 35% dos rendimentos líquidos do consumidor em conta judicial, determinando, com a comprovação dos depósitos, a suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão e vedando a negativação do nome do autor por tais dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no contexto de superendividamento, é legítima a concessão de tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais e suspender a exigibilidade dos créditos, mesmo antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-a, §2º, do CDC. III. Razões de decidir 3. A limitação dos descontos mensais ao patamar de 35% da renda líquida encontra respaldo no princípio da dignidade da pessoa humana e no mínimo existencial, não sendo razoável a manutenção de descontos superiores a 70% dos rendimentos do devedor. 4. A jurisprudência majoritária admite a limitação dos descontos e a suspensão da exigibilidade dos créditos como medidas provisórias adequadas à proteção do superendividado. 5. A ausência de designação de audiência conciliatória não invalida a tutela de urgência, diante da necessidade de preservar a subsistência do devedor e da possibilidade de futura realização do ato processual. 6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes sobre o tema e com o regramento previsto na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor superendividado, como forma de garantir a subsistência digna. 2. A ausência de realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-a do CDC não obsta, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presente o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III, e 104-a, §2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI 2144482-07.2023.8.26.0000; TJRJ, AI 0034973-73.2023.8.19.0000; TJES, AI 5009794-58.2023.8.08.0000. (AI 5008180-81.2024.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 26-05-2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. RAZOÁVEL LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA RENDA. ASTREINTES FIXADAS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE ATRIBUIR LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese dos autos não trata de simples limitação de desconto sobre vencimentos, uma vez que incide regramento específico da chamada Lei do Superendividamento, para proteção da pessoa natural que se encontra em dificuldades financeiras em razão de dívidas consumeristas. 2. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a limitação dos descontos sobre vencimentos líquidos ao percentual de 30% (trinta por cento) revela-se razoável. 3. Não há possibilidade de realização de descontos no patamar de 70% (setenta por cento) dos vencimentos do agravado pelo simples fato de tratar-se de militar da marinha. 4. A imposição da multa é legítima e seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso. 5. Pertinente se mostra apenas a fixação de limite máximo de multa para o caso de descumprimento da determinação judicial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI 5009794-58.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 02-02-2024)

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.